Tribunal: TJSP
Processo: 2002016-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2002016-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante UGO
BENEDITO MARTINHO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2002016-92.2020.8.26.0000/50000 - Assis - S - Voto no 44.953
Voto no 44.953
Embargos de Declaração n.o 2002016-92.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Assis - 2a Vara Cível
Embargante: Ugo Benedito Martinho
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz de 1a Inst.: Andre Luiz Damasceno Castro Leite
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Pretensão de majoração de honorários, nos termos do art.
85, § 11, do CPC. Não cabimento, no caso. Decisão agravada que não fixou
honorários de sucumbência. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
154/157, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo devedor, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.
Embarga de declaração o credor sustentando que o v. acórdão é omisso
em relação à majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante a
sucumbência do agravante em sua pretensão recursal.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Sem razão a pretensão do credor embargante, no sentido de majorar
supostos honorários advocatícios em razão do não provimento do agravo de instrumento
interposto pelo executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2002016-92.2020.8.26.0000/50000 - Assis - S - Voto no 44.953
O artigo 85, § 11, do CPC, dispõe que: “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento” (destaquei).
Verifica-se, pois, que a majoração de honorários no julgamento de
recurso, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a prévia fixação da verba na
decisão recorrida.
No caso dos autos, não houve fixação de honorários na decisão agravada,
de modo que não cabia mesmo a majoração do que, até então, não existia.
A decisão reproduzida pelo embargante na página 1 de seus embargos,
foi proferida APÓS a decisão aqui agravada, e os honorários de sucumbência lá fixados
foram majorados no julgamento do agravo de instrumento no
2083588-70.2020.8.26.0000 (Voto no 44.487 de minha relatoria).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator